Tribunal: CARF
Processo: 15465.000238/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000238/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.357 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ITIDA SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i.
Confirme se todos débitos constantes do Termo de Indeferimento (e-Fl. 41) foram inclusos no
pedido de parcelamento efetuado pelo contribuinte (e-Fls. 126), e se este parcelamento fora
deferido; ii. Caso não tenha sido deferido, que apresente o motivo do indeferimento, levando-se
em consideração a informação apresentada pela contribuinte de que efetuou o pagamento da
entrada no prazo legal, conforme alteração dada pela Resolução CGSN no 54/2009, bem como
indique se fora posteriormente regularizado.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-33.904, da
14a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se o indeferimento do ingresso ao SIMPLES
NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se, inicialmente, de impugnação protocolada em 17/04/2009 (fls. 01 a 03) em
face de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional registrado em
25/03/2009 (fl. 04).
2. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi anulado por meio do
Acórdão n° 12-25.509, de 13 de agosto de 2009, face a imprecisão do motivos para o
indeferimento, uma vez que o referido Termo de Indeferimento informa a existência de
débitos junto a RFB relativamente a contribuições sociais, sem explicitar os valores e os
períodos dos mesmos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000238/2009-91
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

3. Em 09 de abril de 2010 foi emitido novo Termo de Indeferimento, explicitando os
valores e os períodos a que correspondem os débitos junto a RFB, fl. 41. Deste Termo
houve impugnação, fls. 43 a 44 onde o Contribuinte alega que os débitos constantes do
Termo de Indeferimento referem-se a valores de contribuição para a Seguridade Social,
os quais foram incluídos em parcelamento, conforme recibo do pedido de parcelamento
em anexo (doc. 06).
4. Refere, ainda, que, nos esclarecimentos constantes do "Recibo do Pedido de
Parcelamento" fica expresso que o parcelamento não produzirá efeito, quando o
requerente não efetuar o pagamento até dia 30 de janeiro de 2010.
5. No dia 30 de janeiro de 2009 foi publicada a Resolução CGSN n° 54, de 29/01/2009,
alterando o prazo para enquadramento no regime do Simples Nacional para 20 de
fevereiro de 2009. Transcreve o inciso I do art. 21 da Resolução.
6. Assim, tendo em vista a alteração na data do vencimento da 1a parcela, o Contribuinte
recolheu, através de DARF, de acordo com a alteração da data perpetrada pela
Resolução CGSN n° 54, de 29/01/2009.
7. Conclui sua impugnação referindo que acredita que a Receita Federal face aos
inúmeros procedimentos a serem processados, deixou de considerar o registro de
parcelamento já mencionado.
8. O contribuinte junta, dentre outros, os seguintes documentos:
- Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional - fl. 56;
- Resultado da solicitação de opção — fl. 57;
- Recibo do Pedido de Parcelamento - 58;
- Resolução CGSN n° 54 - fl. 59;
- Cópia do DARF da 1a parcela do pagamento - fl. 60;
- Acompanhamento do Pedido de Parcelamento - fls. 61/62.
É o relatório.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A SEGURIDADE SOCIAL. VEDAÇÃO DO
INGRESSO.
A existência de débitos com a Previdência Social se constitui em vedação ao ingresso do
contribuinte no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio Acórdão

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“10. A impugnação é tempestiva, e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
11. Inicialmente ressaltamos a improcedência do argumento do Contribuinte
relativamente ao fato de o indeferimento da opção pelo Simples ter ocorrido em virtude
da Receita Federal, face ao excessivo volume de pedidos de parcelamento, ter deixado
de considerar o registro de parcelamento de fls. 60.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

12. A real motivação do indeferimento do Pedido de Parcelamento para Ingresso no
Simples Nacional foi a falta de recolhimento da 1a parcela do pedido na data do
vencimento consignada na GPS como 30/10/2009 (fl. 60).
13. O Contribuinte tece argumentos acerca da alteração do prazo para a requisição de
parcelamento para o ingresso no Simples Nacional perpetrada pelo inciso I do art. 21 da
Resolução CGSN n° 54, de 29 de janeiro de 2009, que teria gerado dúvidas com relação
ao pagamento da 1a parcela dos pedidos de parcelamento já efetivados sob a luz da
Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, na Redação dada pela Resolução CGSN
n° 50, de 22 de dezembro de 2008
14. Entretanto, observa-se que o Contribuinte, embora tendo um documento com data
de vencimento em 30/10/2009, não efetuou o referido pagamento com base unicamente
em dúvidas, sem ter solicitado junto a Receita Federal nenhum esclarecimento, muito
embora fosse de seu conhecimento que a não efetivação do recolhimento da 1a parcela
até dia 30 de janeiro de 2010 implicaria no indeferimento de seu parcelamento
(conforme ele mesmo menciona em sua impugnação) e, conseqüentemente no
indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, vez que , as parcelas constantes do
parcelamento indeferido se constituem débitos para a Seguridade Social, que é uma das
vedações ao ingresso no Simples Nacional, conforme o inciso XVI do art. 12 da
Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, com as alterações dadas pelas
Resoluções posteriores.
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
15. E mais, ainda que o parcelamento para o ingresso no simples nacional tivesse sido
deferido (o que não foi o caso), confrontando-se o Termo de Indeferimento pelo
Simples Nacional, fl. 56, com a consulta do Extrato de Débitos Fazendários do
Contribuinte, juntada às fls. 79 a 80, verifica-se a existência de débito com a
Previdência Social não inclusos no requerimento de parcelamento.
16. Destarte, observamos que o contribuinte indubitavelmente possui débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o que se constitui em vedação ao
deferimento do ingresso do mesmo no Simples Nacional, pelo que voto pela
IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE”

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 95), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/05/2011 (e-Fl. 98).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “o débito constante do Termo de Indeferimento refere-se a valores de
contribuições ao INSS (no do débito 368058698), o qual foi devidamente
parcelado, conforme RECIBO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO em
anexo (Doc. 09), tendo sido utilizada a própria página da Receita Federal,
com as facilidade ali inerente, para que se pudesse parcelar os débitos
existentes”;
ii.
Que “No ato da confirmação do parcelamento, datada de 26/01/2009, foi
gerado o número de recibo: 00014299897222748120, não restando
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

quaisquer dúvidas sobre a legalidade e tempestividade do procedimento de
parcelamento adotado.”;
iii.
Que “Nos esclarecimentos constantes do "Recibo do Pedido de
Parcelamento", o mesmo deixa consignado que o parcelamento não
produzirá efeito, quando o seu requerente deixar de pagar a primeira
parcela, que ocorreria em 30 de janeiro de 2009. Data esta, alterada pela
Resolução CGSN 54/2009.”
iv.
Que “Tendo em vista a alteração da data de vencimento da 1a parcela do
parcelamento, o contribuinte recolheu através da GPS competente (Doc.
11) o respectivo valor, na data legalmente ajustada pelo Comitê Gestor,
não restando, também quanto à este procedimento, quaisquer dúvidas
sobre a legalidade e tempestividade do procedimento adotado.”;
v.
Que “Quanto ao primeiro ponto (parágrafo 12), ou seja, de que o
contribuinte não teria recolhido, dentro do prazo, a 1a parcela do pedido,
bastaria uma verificação junto à autenticação mecânica da guia, para
constatar que o pagamento se deu no dia 20/02/2009, ou seja, dentro do
previsto e alterado prazo legal.”;
vi.
Que “Os Ilustres julgadores fizeram constar em seu Acórdão, que a data de
vencimento consignada na GPS seria 30/10/2009. NÃO É VERDADE,
pois a data impressa no documento é 30/01/2009. Esta data era impressa
automaticamente e o contribuinte podia pagar no dia 20/02/2009, mesmo
sendo posterior, pois o sistema do banco estava preparado para não exigir
acréscimos. Mais ainda, mesmo que esta data estivesse errada, o
contribuinte PAGOU NA DATA CORRETA.”;
vii.
Que “Para que não reste a mínima dúvida sobre o assunto, o contribuinte
solicitou e obteve da Receita Federal um documento onde se constata a
data de pagamento da guia, ou seja, dentro do prazo exigido, que era
20/02/2009. Acho que agora colocamos um ponto final no caso. (Doc.
12)”;
viii.
Que “Quanto ao segundo ponto (parágrafo 15), somente para relembrar,
uma vez que a legislação sobre o assunto é extensa, no momento em que
se fazia a inclusão no pedido de parcelamento, o contribuinte NÃO incluía
os débitos a serem parcelados. A pessoa jurídica se identificava através do
sistema e fazia sua inclusão no parcelamento pela TOTALIDADE de seus
débitos. Este pedido de parcelamento implicava em confissão irrevogável
e irretratável da TOTALIDADE dos débitos existentes, fato este
confirmado pela cópia do Recibo do Pedido de Parcelamento, devidamente
juntado.”;
ix.
Que “A divergência mencionada pelos Srs. Julgadores, entre os débitos
constantes do Termo de Indeferimento e o Extrato de Débitos é irrelevante
para apreciação do caso, pois o fato deve se reportar aos débitos existentes
na data da solicitação do pedido de ingresso no Simples Nacional e não
aos débitos atuais.”.
Junto ao recurso, a contribuinte apresenta os seguintes documentos:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

- Intimação DRF/RJ I/DIORT N° 115/2011 (Acórdão) - Doc. 01
- Termo de Indeferimento - Simples Nacional- n° 00.02.70.63.69 - Doc. 02
- Impugnação ao Termo de Indeferimento - datado de 25/03/2009 - Doc. 03
- Notificação n° 0064/2010 - Doc. 04
- Intimação n° 616/2010 - Doc. 05
- Impugnação ao Termo de Intimação - n° 616/2010 - Doc. 06
- Termo de Indeferimento - S. Nacional n° 00.04.17.39.43 (2011) - Doc. 07
- Resultado da solicitação de opção inicial (2009) - Doc. 08
- Recibo do Pedido de Parcelamento - Doc. 09
- Resolução CGSN n° 54, de 29/01/2009 - Doc. 10
- Cópia do GPS da 1a parcela do parcelamento- - Doc. 11
- Comprov. pagamento da GPS (20/02/09) fornecido pela Receita - Doc. 12
- Comprov. pagamento da GPS (30/10/09) fornecido pela Receita - Doc. 13
- Cópia da Última Alteração Contratual
- Cópia do documento de identidade do representante legal
- Cópia do instrumento de procuração Cópia do documento de identidade da
procuradora
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06) para o ano-calendário 2009, por meio do
Termo de Indeferimento da Opção do Simples Nacional (e-Fl. 41), referente ao requerimento
realizado em 09.01.2009.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Constata-se que fora acusado pela DRF a existência dos seguintes débitos:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente justifica o fato
de ter efetuado o pagamento da 1a parcela do pedido de parcelamento dos seus débitos em
20.02.2009, em razão da Resolução CGSN no 54/2009 ter alterado o prazo final para esta data.
De fato, examinando-se o teor da norma, constata-se que foram diferidos tanto o
prazo para adesão ao regime simplificado, como o prazo para pagamento da 1a parcela, à vista
dos dispositivos a seguir:
"Art. 17-A. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2009, a opção a que se refere o
art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de janeiro de 2009 até 20 de fevereiro
de 2009, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009."
Art. 2o O inciso I do art. 21 da Resolução CGSN no 4, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 21. ....................................................................................
...................................................................................................
I - deverá ser requerido perante cada órgão responsável pelos respectivos débitos, tão-
somente até o dia 20 de fevereiro de 2009, prazo no qual deverá ser paga a primeira
parcela de cada pedido de parcelamento;”

Observa-se que a contribuinte apresentou ao processo tanto o comprovante de
pagamento da 1a parcela (e-Fl. 129), como um extrato da GPS (e-Fl. 130), confirmando que de
fato fora paga no dia 20.02.2009, conforme recortes a seguir:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

Entretanto, não resta claro no processo: (i) se todos os débitos em aberto até a data
de 20.02.2009 fora inclusos no pedido de parcelamento; (ii) se este parcelamento fora deferido
ou indeferido; (iii) se indeferido, o motivo do indeferimento.
Dessa forma, torna-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência,
com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para que a unidade de origem confirme as
informações a seguir solicitadas.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Confirme se todos débitos constantes do Termo de Indeferimento (e-Fl.
41) foram inclusos no pedido de parcelamento efetuado pelo contribuinte
(e-Fls. 126), e se este parcelamento fora deferido;
ii.
Caso não tenha sido deferido, que apresente o motivo do indeferimento,
levando-se em consideração a informação apresentada pela contribuinte de
que efetuou o pagamento da entrada no prazo legal, conforme alteração
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

dada pela Resolução CGSN no 54/2009, bem como indique se fora
posteriormente regularizado;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital